Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-81.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701324-81.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIANO SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se o término do prazo recursal e após baixem-se os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito